Tribunal: TJDFT
Processo: 0745439-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745439-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILAILE RAMOS DE FREITAS AGRAVADO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ZILAILE RAMOS DE FREITAS em face de BANCO BMG S.A, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenização por danos morais n. 0723394-83.2024.8.07.0001, determinou, de ofício, a realização de perícia contábil a ser suportado pelo réu, nos seguintes termos (ID 77419602): Os autos vieram conclusos para julgamento mas, em razão da inércia das partes, as questões que deveriam ser esclarecidas, citadas na decisão de id 247650015 - Pág. 2-3, ainda não o foram. Diante disso, determino, de ofício, a realização de perícia contábil, cujo ônus será suportado pelo réu, tendo em vista a inversão do ônus da prova (id 220555795) e a inércia do réu quanto à apresentação dos documentos a ele determinados. PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, AS PARTES DEVERÃO APRESENTAR AO PERITO TODOS OS DOCUMENTOS QUE FOREM POR ELE REQUERIDOS. Advirto às partes que, restando novamente inertes quanto às suas obrigações de apresentação de documentos, deverão arcar com o ônus da não produção da prova. Nomeio o Dr. MARCUS LEANDRO LOUREIRO SOMBRA, com dados em sistema, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Em atenção ao art. 470, inciso II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo: 1) Na análise do extrato da conta corrente da autora (conta 40430-9, agência 957, do Banco Itaú), a ser por ela apresentado, relativamente às movimentações efetuadas na data de 06/09/2019, consta crédito no valor de R$ 6.121,80, efetuado via TED, relativo à contrapartida ao contrato entabulado com o réu? 2) Após análise do extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS da autora, a ser por ela apresentado, quais foram todos os descontos efetuados pelo réu no benefício previdenciário da autora, desde o início dos descontos até sua cessação, e qual o valor atualizado do montante total dos descontos, trazidos a valor presente, com atualização na forma do § 1o do art. 406 do Código Civil desde a data de cada desconto? 3) Tendo sido apresentado pelo réu o contrato firmado pela autora (em documento ou áudio), este foi firmado na forma escrita ou por telefone? 4) Tendo sido por escrito, consta a anuência da autora quanto às condições do empréstimo pactuadas? Se por telefone, a autora foi informada acerca das condições do empréstimo e anuiu com elas? 5) Após análise de modelos de contrato de cartão de crédito consignado e de contrato de empréstimo consignado utilizados pelo réu na época da transferência bancária, em 06/09/2019, quais os encargos incidentes e as taxas de juros praticadas em ambas as modalidades de empréstimos? 6) Após apresentação pelo réu de extrato de evolução do débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como após a realização pelo Sr. Perito de simulação da evolução do débito segundo as condições praticadas em contratos de empréstimos consignados, é possível afirmar que os valores pagos pela autora seriam suficientes para a quitação do contrato, caso tivesse sido realizado na modalidade de empréstimo consignado? Em caso positivo, teria havido pagamento a maior? Em que montante? Em caso negativo, ainda haveria saldo devedor? Em que montante? Nos termos do art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; b) indicarem assistente técnico; e c) apresentarem quesitos. Transcorrido o prazo estabelecido para manifestação das partes, nos termos do art. 465, § 2o, do Código de Processo Civil, promova a secretaria a intimação do perito judicial para que apresente: a) proposta de honorários; e b) contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, § 4o do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para manifestação do perito, intime-se o réu, que arcará com o pagamento dos honorários, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da proposta de honorários. Tudo feito, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento como objetivo suspender os efeitos da decisão interlocutória que determinou, de ofício, a realização de perícia contábil no processo de origem, uma ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenização por danos morais; 2) jamais firmou contrato com a instituição financeira e impugnou formalmente a assinatura constante no documento apresentado pelo banco, alegando divergência evidente em relação à sua assinatura oficial; 3) perícia grafotécnica foi requerida em diversas oportunidades, sendo considerada essencial para comprovar a falsidade do contrato; 4) a decisão agravada, ao determinar perícia contábil, pressupõe a validade do contrato impugnado, o que fere o devido processo legal, o contraditório e os princípios da utilidade e economia processual; 5) a perícia contábil só teria utilidade caso fosse confirmada a autenticidade do contrato, o que ainda está em disputa; 6) a tese central do recurso é a necessidade de inversão da ordem probatória, com a realização da perícia grafotécnica antes de qualquer apuração contábil; 7) invoca dispositivos do Código de Processo Civil, como os artigos 429, II, e 464, §1o, II e III, que tratam da prova da autenticidade documental e da pertinência da prova técnica; 8) cita precedentes jurisprudenciais, inclusive o Tema 1061 do STJ, que estabelece que, em casos de impugnação de assinatura em contratos bancários, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade por meio de perícia grafotécnica; 9) o contrato apresentado pelo banco é uma cópia (xerox), passível de adulteração, e que o juízo de origem já havia determinado a apresentação do original, sem que isso tenha sido cumprido; 10) decisão que determinou a perícia contábil foi proferida após a reabertura indevida da fase de instrução, contrariando acórdão anterior da 3a Turma Cível que havia anulado sentença por julgamento extra petita e determinado nova sentença com base nas provas já produzidas. Ao final requer, a concessão de efeito suspensivo, sustentando que a produção de prova contábil é indevida, pois o contrato é fraudulento. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para determinar a perícia grafotécnica, cujo ônus já está invertido. No despacho constante do ID 77459899, intimei a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, facultando o recolhimento das custas do preparo. Na petição constante do ID 77820510, a Agravante requereu a dilação do prazo para recolhimento das custas em 15 dias, alegando inconsistência no sistema PAGCUSTAS. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade, por ausência de comprovação dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita e pelo não recolhimento das custas processuais. O despacho no ID 77459899 determinou que a Agravante apresentasse, em cinco dias, documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira ou, alternativamente, realizasse o recolhimento das custas. No entanto, no ID 77820510, a Agravante apenas requereu dilação de prazo para recolher as custas, alegando problemas no sistema PAGCUSTAS, sem apresentar os documentos exigidos nem efetuar o pagamento. Considerando que o despacho foi disponibilizado no DJEN em 17/10/2025, a contagem do prazo de cinco dias úteis para cumprimento da determinação se iniciou em 20/10/2025 (segunda-feira), com término em 24/10/2025 (sexta-feira). A parte, no entanto, apenas em 27/10/2025, requereu dilação de prazo para recolhimento das custas. Ora, o tempo decorrido entre a disponibilização do despacho (em 17/10/2025) e o pedido de dilação formulado apenas em 27/10/2025 foi mais do que suficiente para que a parte providenciasse o recolhimento regular das custas processuais. Importa destacar que não existe previsão legal para dilação de prazo para recolhimento de custas em matéria recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na sistemática do Código de Processo Civil. O preparo é requisito de admissibilidade do recurso, e sua ausência, sem justificativa legalmente aceita, Dessa forma, não tendo sido cumprida a determinação judicial nem demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, o recurso se encontra desprovido de preparo e sem comprovação da hipossuficiência, o que impede seu conhecimento, conforme o artigo 1.007 do CPC. Obiter dictum, caso não fosse hipótese de deserção, seria de inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição, nos termos do art. 1.015 do CPC e da inaplicabilidade do Tema 988 do STJ em face da ausência de circunstância urgente que exija imediata solução. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025 14:00:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador